Tribunal: TJBA
Processo: 8004319-83.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004319-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHEILA PATRICIA BITENCOURT DOS REIS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO - GDA. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 75, II. ANEXO DO COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES SITUADO A 45 KM DA SEDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR COMPROVADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE LISTA CLASSIFICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO VALER-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. MORA REGULAMENTAR CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. 1. A Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura aos professores e coordenadores pedagógicos que exercem suas atribuições em localidades de difícil acesso o direito à percepção de gratificação no percentual de até 30% sobre o vencimento básico. 2. O art. 75, II, do Estatuto do Magistério estabelece critérios objetivos para classificação de difícil acesso, considerando como tais as vilas e povoados do interior do Estado distantes da sede municipal no mínimo 10 km. 3. Demonstrado documentalmente que a unidade escolar onde a impetrante exerce o magistério situa-se a 45 km da sede do município de Jacobina, não havendo linha regular de transporte intermunicipal, conforme declaração da AGERBA, resta configurado o direito líquido e certo à gratificação pleiteada. 4. O legislador estabeleceu parâmetros objetivos e razoáveis para aferir o atendimento dos requisitos necessários para a concessão da GDA, de modo a evitar a censurável arbitrariedade na análise dos requerimentos formulados pelos docentes. 5. A inércia do Poder Executivo em editar ato regulamentador listando as localidades de difícil acesso, passados mais de vinte anos da vigência da lei, não pode servir de fundamento para negar aos servidores direito expressamente previsto em lei cujos requisitos objetivos encontram-se comprovadamente preenchidos. 6. Configurada a mora regulamentar injustificada, cabe ao Poder Judiciário reconhecer a ilegalidade da conduta omissiva e assegurar a efetivação do direito, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. 7. A omissão da Administração em implementar a gratificação constitui manifesta ilegalidade e desrespeita a esperada eficiência da Administração Pública, violando os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade. Inteligência da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. 8. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança limitam-se às parcelas vincendas a partir da impetração do mandamus, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, ressalvada a cobrança das diferenças pretéritas pelas vias ordinárias. 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8004319-83.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante SHEILA PATRICIA BITENCOURT DOS REIS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.